Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação contra v. acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da relatoria do MM. Juiz Aiston Henrique de Sousa que, nos autos do Recurso Inominado Cível no 0701750-30.2019.8.07.0011, reformou a r. sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade da autora/reclamante pelo acidente de trânsito e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais de reparação de danos materiais e morais. Em suas razões, sustenta a reclamante, em suma, que o v. acórdão não teria observado a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça que aponta para a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de veículo que trafega imediatamente à sua frente. Destaca, ainda, que tal entendimento é adotado por este Tribunal de Justiça, bem como pela própria Primeira Turma Recursal. Requer, por fim, a procedência da reclamação com a cassação da decisão guerreada(ID 22336361). É a suma dos fatos. DECIDO. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, conforme já decidiu esta Câmara de Uniformização, “o termo ‘precedentes’ empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula” (TJDFT, Acórdão n. 981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). Ocorre que, no caso sob exame, a reclamante aponta como paradigma o julgamento do AgInt no AREsp 1162733/RS, de Relatoria do Min. Antônio Carlos Ferreira, que não autoriza a propositura da reclamação, porquanto também não se amolda aos termos do artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que deriva de recurso julgado fora da sistemática do recurso repetitivo. Nesse sentido, não tendo a reclamante apontado contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência, impõe-se, de plano, o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, senão veja-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Por fim, registro que a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator